Tribunal: STF
Processo: ARE 1368968
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
     
    2. Inicialmente, a Turma julgadora decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras, afastando a incidência da exação sobre o terço constitucional de férias e sobre gratificação. O acórdão restou assim ementado:
     
    AGRAVO LEGAL - APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE PIRAÍ E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE FÉRIAS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA - IMPOSSIBILIDADE - HORAS EXTRAS - CABIMENTO - Autora, servidora do Município de Barra do Piraí, pretende a abstenção dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, relativas às horas extras, adicional de férias e gratificação por exercício de cargo em confiança, sob alegação de que não integrarão qualquer benefício. Lei municipal afasta a verba relativa a gratificação da base de cálculo das contribuições previdenciárias. No que tange ao adicional de férias, é pacífico o entendimento do STJ quanto a não incidência do desconto em debate sobre a referida verba, em razão do seu caráter indenizatório. Todavia, quanto às horas extras, as mesmas por possuírem caráter remuneratório deverão integrar a base de cálculo para o desconto previdenciário.
    Improvimento do recurso.
     
     3. Irresignada, a recorrente interpôs recurso extraordinário, buscando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as horas extras, bem como sobre o RET (Regime Especial de Trabalho). A Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o sobrestamento do processo até o julgamento de paradigma de repercussão geral pelo STF (doc. 9)
     
    4. Com o julgamento do RE 563.068-RG (Tema 163) pelo STF, foi determinada a remessa dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação (doc. 11). O Órgão fracionário realizou o juízo de adequação, aplicando o Tema 163 da repercussão geral e reconhecendo ser incabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras.
     
    5. A recorrente, então, opôs embargos declaratórios, pretendendo afastar os descontos previdenciários sobre a verba denominada “RET”. Os embargos de declaração foram rejeitados. Na sequência, a servidora pública interpôs novo recurso extraordinário.
     
    6. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 3º, e 201, § 11, ambos da CF/1988. Sustenta que não deve incidir contribuição previdenciária sobre a verba “RET”, porquanto tal rubrica não se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor.
     
     
    7. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
     
    [ 26]
    Dessa forma, observa-se dos autos que a compreensão diversa da adotada pelo v. acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    [ 26]
    À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR os recursos. Outrossim, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário de fls. 197/201.
     
     8. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, decidiu manter a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pelo servidor público a título de “RET”.
     
    9. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:
     
    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária. Lei complementar estadual. Servidores públicos estaduais ativos. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto interpretação e aplicação de Lei Complementar estadual reguladora de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, versa sobre tema infraconstitucional. (RE 633.843, Rel. Min. Cezar Peluso)
      
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de Contribuição Previdenciária em parcela não incorporável à remuneração. Função comissionada. 4. Lei Complementar estadual nº 28/2000, na redação da Lei Complementar nº 85/2006. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 941.252-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
     
     10. Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, a Turma julgadora consignou o seguinte:
     
    [ 26]
    Em que pesem os argumentos do recorrente, razão não lhe assiste quanto a natureza da verba denominada RET.
     
    Isto porque, pretende a recorrente a equiparação de valores recebidos como RET (Regime Especial de Trabalho) a horas extras, o que não se coaduna com a natureza jurídica destas últimas, eis que se trata de novo contrato de trabalho e não continuação das horas trabalhadas no contrato originário, como pretende a recorrente.
     
     11. É importante ressaltar que esta Corte vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à incidência de contribuição previdenciária quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
     
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
     
    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.007.651-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
      
    12. Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.260.750, de relatoria do Min. Presidente, decidiu que a questão acerca da incidência de contribuição previdenciária com base na habitualidade ou na natureza jurídica da verba tem caráter infraconstitucional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.
     
     13. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
     
    Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2022.
     
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator